Tribunal: TJMT
Processo: 1005536-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005536-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 20.017.403/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE - CPF: 071.331.127-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DA PENHORA DO SALDO EM DINHEIRO, DEPOSITADO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO – POSICIONAMENTO DO STJ – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
Bradesco Previdência e Seguro S/A PARA QUE INFORME O VALOR ATUALIZADO da previdência privada do Executado, A FIM DE POSSIBILITAR UMA AFERIÇÃO PELO JULGADOR SE O CASO ENQUADRA OU NÃO NAS HIPOTESES DE IMPENHORABILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014).

Conservando o plano de previdência a natureza de seguro com finalidade alimentar ou de guarda de numerário abaixo de quarenta salários mínimos para utilização em momentos de necessidades, incidirá a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X do CPC. Caso contrário, se ostentar natureza de mero investimento financeiro, a penhora poderá ser efetivada.

No caso em tela, necessária a expedição do ofício ao Bradesco Previdência e Seguro S/A para que informe
o valor da previdência privada do Executado, a fim de que possibilite a analise apurada pelo julgador, se enquadra ou não nas hipóteses de impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005536-26.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA, FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no
1050761-48.2019.8.11.0041
,
proposta contra
EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA
e outros
,
indeferiu do pedido para expedição de oficio ao Bradesco Previdência e Seguro para que este informe o valor da previdência privada VGBL, Proposta 046-2896209, bem como, se for o caso, realize o depósito nos autos até o limite integral da dívida.

O agravante sustenta que o plano de previdência privada, o VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre nada mais é do que um programa de investimento que permite a acumulação de recursos, os quais podem ser resgatados na forma de renda mensal ou pagamento único, por meio de resgate antecipado dos valores depositados (artigo 14, III, da Lei Complementar 109/2001), a partir de uma data escolhida pelo participante.

Aduz ser plenamente possível o deferimento de penhora sobre previdência privada, primeiro porque já se encontra pacificado pelo judiciário, ainda porque no presente feito, se trata de garantia do contrato.

Aduzem que se fazem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam,
o fumus boni iuris
e o risco de dano ou de impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão singular.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão recorrida. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, devendo ser deferido os pedidos da petição de ID Num. 79158742, a fim de ser obtida a prestação jurisdicional nos autos e andamento ao processo de execução;

A tutela recursal restou indeferida. (id no 122958454)

O agravado não foi intimado para apresentar contrarrazães, diante de várias tentativas restarem infrutíferas, vindo aos autos a seguinte certidão: “
CERTIFICO que em consulta ao processo de origem, consta que os ora agravados foram citados, porém decorreu prazo legal sem pagamento e sem oposição de embargos à execução”. (id no 136435660).

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a s partes celebraram Contrato de Câmbio, sob o no 000180394580, contabilizado sob o no 280594-4 no valor de US$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América e 00/100) equivalentes a R$ 1.240.850,00 (um milhão, duzentos e quarenta mil e oitocentos e cinquenta reais) em moeda nacional.

Em garantia ao cumprimento das obrigações contraídas por força do aludido título, além do aval indicado no preâmbulo da presente, foram oferecidas as seguintes gatantias:

VGBL INDIVIDUAL PRIVATE RENDA FIXA F10 – Proposta 046 - 2896209, no valor total de R$ 639.775,56 (seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos);

NOTA PROMISSORIA, no valor total de US$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América e 00/100).

Como os agravados não efetuaram o pagamento na data contratada, a instituição financeira Banco Bradesco S.A ingressou com Ação Execução de
Título Extrajudicial n. 1050761-48.2019.8.11.0041 requerendo a citação do executado para pagamento do débito no valor de R$
826.754,82 (oitocentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), devidamente atualizado com os encargos contratuais até 10/10/2019.

O Agravante apresentou requerimento ao juízo para penhora dos direitos de créditos, decorrentes da aplicação financeira BRADESCO VGBL INDIVIDUAL PRIVATE RENDA FIXA F10 – Proposta 046 2896209, no valor total de R$ 639.775,56 (seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), aplicado junto à Bradesco Previdência e Seguros S/A.

O MM. Juiz do feito entendeu por indeferir o pedido, trazendo os seguintes fundamentos:

“
Indefiro o pleito último, tendo em vista referido pleito é abrangido pelo Sisbajud, visto que, a referida pesquisa já fora realizada nos autos de id. 30361921 e como é continua, não há alteração no quadro.

Ademais, entendo que valores da previdência são impenhoráveis, pois equipar a salário o que é vedado na Lei Processual Civil.

Assim, deverá a parte autora indicar bens passiveis de penhora, no prazo legal”.
Id no 122594485

Inconformado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Os valores em dinheiro acumulados para constituição de capital em plano de previdência privada complementar, enquanto não-resgatado ou não-iniciado o período de percepção do benefício previdenciário, caracterizam-se como investimentos e/ou aplicação financeira, haja vista que o regime de previdência privada baseia-se na acumulação de reservas em dinheiro em longo prazo (intervalo de tempo em que o capital é investido e rentabilizado), com o objetivo de complementação futura da renda.

Os valores depositados em fundo de previdência privada, em princípio, não podem ser penhorados. Tal impenhorabilidade, porém, não é absoluta.

Se as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a utilização do fundo de previdência como investimento, os valores investidos serão penhoráveis.

Nesse sentido, confira-se a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. PENHORA. UTILIZAÇÃO DO SALDO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARA FINS ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE, NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. ÔNUS DA PROVA. DISPOSITIVOS NORMATIVOS APONTADOS COMO MALFERIDOS INCAPAZES DE SUSTENTAREM A TESE DECLINADA NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2
. Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014).
2.1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente, quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como violados não são aptos a lastrear a tese vertida no apelo. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1864020 – RJ – Ministro Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE – DJ 29/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. .AÇÃO DE EXECUÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENHORA. DÉBITO ALIMENTAR. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2.
Conforme a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014
). 3.
Rever as conclusões da Corte local no sentido de que: "Inexistem elementos que comprovem não se tratar de verba de caráter alimentar o que afasta, neste momento processual, a possibilidade de penhora do saldo individual de fundo de previdência privada complementar"; demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fáticoprobatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido
.( STJ - AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1795964 – MG – Ministro RelLUIS FELIPE SALOMÃO – DJ 11/10/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PGBL. NATUREZA ALIMENTAR CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONFIGURADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. 1. Ação civil pública distribuída em 06/09/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial. 2. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, 'baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal', que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 3. Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 4.
Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.
5.
Outrossim, ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o recorrente esteve à frente da instituição financeira, sem qualquer participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao recorrente tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive o saldo existente em fundo de previdência privada complementar PGBL
. 6. Recurso especial conhecido e provido” (REsp1121426/SP, relatora do acórdão Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/03/2014).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA E FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR -. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
Nos termos do entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção do STJ, ‘a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC’
(EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014). 3. Agravo interno não provido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no REsp n. 1500428/D
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE PARCIALMENTE DEMONSTRADA –
insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o pedido de levantamento de constrição havida sobre valores depositados em plano de previdência privada mantido pela agravada – entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a penhora de valores depositados em fundos de previdência privada é possível caso evidenciada a natureza de investimento
–
caso dos autos, todavia, em que as quantias mensais vertidas e as características específicas do plano de previdência privada fazem presumir que se trata de valores economizados para necessidades futuras da agravada e não a título de mero investimento – aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC – proteção, no entanto, que é limitada a quarenta salários mínimos, conforme expressamente determina o referido dispositivo legal – como a quantia constrita é superior a tal limite, autoriza-se a penhora do valor que lhe sobejar – decisão parcialmente reformada apenas para deferir a penhora da quantia excedente a quarenta salários mínimos
– agravo parcialmente provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2133859-83.2020.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 05/03/2021)

Lado

F, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 23-5-2017)

É possível, por via de consequência, como regra geral, a realização de penhora de saldo em dinheiro, depositado em plano de previdência privada, quando não comprovado que a utilização dos recursos é direcionada a subsistência do participante/devedor e sua família [art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil] ou quando ultrapassado o limite balizador de 40 (quarenta) salários-mínimos [art. 833, inciso X do Código de Processo Civil].

Por outro lado, conservando o plano de previdência a natureza de seguro com finalidade alimentar ou de guarda de numerário abaixo de quarenta salários mínimos para utilização em momentos de necessidades, incidirá a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X do CPC. Caso contrário, se ostentar natureza de mero investimento financeiro, a penhora poderá ser efetivada.

Verifica-se, pois, que a impenhorabilidade de valores depositados em fundos de previdência privada deverá ser aferida à luz do caso concreto.

O agravante requer a expedição de Ofício ao Bradesco Previdência e Seguro S/A para que informe o valor atualizado do plano de previdência VGBL Proposta 046 – 2896209 que é garantia do contrato, bem como deposite o valor nos autos até o limite da dívida
,
eis que a parte executada afirma que existir mais de R$ 600.000,00.

Nota-se, portanto, que para uma melhor avaliação da possibilidade ou não da penhora, necessária a expedição do ofício ao Bradesco Previdência e Seguro S/A para que informe o valor da previdência privada do Executado, a fim de que possibilite a analise apurada pelo julgador, se enquadra ou não nas hipóteses de impenhorabilidade.

Entretanto, a penhora de imediata, como pretende o agravante, não é possível, posto que dependerá da comprovação de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento financeiro, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso
tão somente para admitir a expedição de ofício
ao Bradesco Previdência e Seguro S/A para que informe o valor atualizado da previdência privada do Executado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022